Tribunal: CARF
Processo: 13836.000653/2002-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.000653/2002-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.719 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Recorrente
MAGNETI MARELLI ESCAPAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, pela reconversão do
julgamento em diligência para que seja definitivamente informado se o crédito indicado no
presente processo já foi utilizado em compensação anterior, juntando aos autos a cópia do
processo no 13839.000679/2007-19. Vencido o conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque
que votou no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Neudson
Cavalcante Albuquerque irá apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente)

Relatório e Voto

Trata-se de pedido de restituição de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2001,
referente ao valor original de R$ 71.352,31, por sua vez, protocolado em 14 de novembro de
2002, onde se buscou a compensação de IRPJ com débitos gerados nos processos n.
13836.000656/2002-11 e 13836.000657/2002-66.
Para melhor síntese dos fatos, adoto parcialmente o relatório constante no
Resolução n. 1202-00.421, da Segunda Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13836.000653/2002-88
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.719 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000653/2002-88

Nas fls. 24 a 35, a Delegacia da Receita Federal em Jundiaí prolatou seu Despacho
Decisório, aduzindo basicamente que a contribuinte, optante pelo lucro real, informa
saldo credor no valor do pedido, no Ajuste Anual do IRPJ operado no dia 31/12/2001.
Aduz que:
"Devido ao fato de o interessado ter indicado compensações de diversos débitos de
IRRF e IRPJ devido por estimativa mensal apurados em 2002, com saldo credor de
IRPJ do ano-calendário 2001, foi formalizado o processo n.° 13839.000679/2007-19.
Neste processo foi verificado que de fato existia tal saldo credor de IRPJ, pois foram
comprovados os valores de IRRF e de IRPJ pagos por estimativas mensais indicados
pelo interessado no Ajuste Anual do IRPJ em 31/12/2001.
Entretanto, este saldo credor de IRPJ do ano-calendário 2001 foi insuficiente, inclusive,
para liquidar todos os débitos tratados no processo n.° 13839.000679/2007-19. Diante
do exposto, proponho o indeferimento do pedido, posto que o crédito a que ele se refere
já havia sido completamente utilizado pelo interessado ao longo do ano de 2002."
Em face do exposto, adotou a seguinte ementa.
"ASSUNTO: IRPJ. SALDO CREDOR
Ano-calendário: 2001
Ementa — Os saldos credores de IRPJ e CSLL são passíveis de compensação com
débitos próprios, facultado o direito a restituição. Compensação — Os créditos líquidos
e certos contra a Fazenda Nacional podem ser utilizados na compensação de débitos
tributários, quando administrados pela SRF, e satisfeitas as condições previstas nas
normas de regência. Dispositivos legais: Lei n.° 9.430/96 e art. 815 do Decreto n.°
3.000, de 1999.
COMPENSAÇÃO PARCIALMENTE HOMOLOGADA"
Deste despacho decisório o Contribuinte apresentou, tempestivamente, Manifestação de
Inconformidade aduzindo, em síntese, que:
1. Sua pessoa jurídica foi constituída em fevereiro de 2001, mediante cisão seguida de
incorporação na qual a Magneti Marelli Escapamentos Lt Si) incorporou parcela do
patrimônio da Magneti Marelli do Brasil Indústria e Comércio Ltda., sendo absorvido,
dentre dos ativos, os valores a restituir de IRPJ.
2. Desta operação passou a apurar seu lucro, para fins de recolhimento de IRPJ, por
antecipação e, não tendo apurado lucro tributável em 2001, registrou o saldo em DIPJ
relativo a este ano-calendário.
3. Aduz que a fiscalização não reconheceu os créditos sucedidos da Marelli do Brasil e
que, por tal motivo, reconheceu o saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 71.352,31,
assim como insuficientes os créditos das compensações anteriores.
4. Explica e apresenta documentos relativos a reestruturação societária, reiterando o
pedido de encontro de contas entre o crédito objeto do Pedido e os débitos compensados
por meio das Declarações de Compensação citadas.
Em face da Manifestação de Inconformidade apresentada, a 2 Turma de DRJ em
Campinas se manifestou, nas fls. 415 a 419, aduzindo que, ao contrário do alegado pela
contribuinte, não ocorreu compensação de oficio do saldo requerido, mas compensação
de créditos de mesma natureza, efetuadas sem processo, informadas em DCTF,
conforme permitido na legislação da época.
Também não foi informado pela contribuinte que houve utilização de saldo negativo de
IRPJ da empresa cindida e incorporada, mas apenas a utilização de saldo negativo de
IRPJ próprio, apurado no ano-calendário 2001.
No processo 13839.000679/2007-19, formalizado para controlar os débitos informados
nas DCTF dos 1 0, 2° e 30 trimestres de 2002 foi reconhecido o crédito ora reclamado,
todavia insuficientes até mesmo para liquidação dos débitos controlados naquele
processo.
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.719 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000653/2002-88

Entende a DRJ que a contribuinte pretende nestes Autos, na realidade, retificar as
DCTFs apresentadas, face erro de fato e conclui que não houve comprovação, por meio
de documentação hábil e idônea, da existência de crédito de saldo negativo de IRPJ da
empresa cindida e incorporada Magneti Marelli do Brasil Indústria e Comércio Ltda.,
como também que este crédito foi utilizado para a compensação dos débitos informados
nas DCTFs dos 1°, 2° e 3° trimestres de 2002.
Assim, entende que não havendo tal comprovação, não há que se reconhecer o crédito
ora pleiteado. Por conseguinte, adotou a ementa infra.
"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica — IRPJ Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO: SALDO NEGATIVO. A restituição de saldo negativo
do IRPJ condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do direito. Verificada
a utilização total do saldo negativo do IRPJ, incabível o reconhecimento do direito
creditório pleiteado.
Assunto:
Processo
Administrativo
Fiscal
Ano-calendário:
2002
DCTF
RETIFICADORA. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. A retificação de
declaração pela contribuinte, depois de iniciado o procedimento fiscal, somente é
admitida quando comprovada a ocorrência de erro de fato nas informações
anteriormente prestadas a. RFB.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário. Ano-calendário: 2002. DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO — DCOMP. INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
Improcedente a compensação que vincula créditos inexistentes ao débito devido à
Fazenda Nacional. Rest/Ress Indeferido — Comp. no homologada". Desta decisão o
contribuinte apresentou, tempestivamente, Recurso Voluntário, constante nas fls. 427 a
492, aduzindo o que pode ser sintetizado da seguinte forma.
1. Reitera o alegado em relação as reestruturações societárias, concluindo pela
possibilidade de utilização dos créditos;
2. Relaciona, na fl. 435, as Declarações de Compensações efetuadas, nas quais indicou
os números do Pedido de Restituição como origem do crédito, anexando os documentos
concernentes;
3. Afirma que as compensações realizadas com a utilização do crédito sucedido foram
efetuadas sem vinculação a processo, apenas mencionando como origem do crédito
utilizado "IRPJ saldo negativo de períodos anteriores — próprio";
4. Conclui que a autoridade fazendária adotou o trajeto inverso, utilizando, de oficio, os
créditos relacionados nos processos para liquidar débitos compensados diretamente em
DCTF, em total desacordo com o art. 74 da Lei n.° 9.430/96 e IN SRF n.° 210/02,
atinentes ao procedimento de compensação à época;
5. Cita vasta jurisprudência e legislação tocante à matéria rogando, ao final, pelo
provimento ao Recurso Voluntário interposto.
Em análise ao Recurso Voluntário (fls. 451/469), o julgamento foi convertido na
Resolução n. 1202-00.421 pela 2a Câmara da 2a Turma Ordinária da Primeira Seção
(fl.519/523), considerando que:
Antes de adentrar no mérito do pedido, entendo, com fundamento no principio do
contraditório, que cabe colher a manifestação fazendária relativamente à documentação
acostada aos autos, nesta fase recursal, para comprovar a origem do crédito decorrente
da operação de incorporação e a sua utilização na compensação dos débitos controlados
no PAF n. 13839.000679/2007-19, em face das alegações da Recorrente Ademais,
pertinente que a autoridade de origem se pronuncie sobre a veracidade e regularidade
fiscal do procedimento adotado pela Recorrente, em sua escrita fiscal, assim como sobre
a suposta omissão em informar que houve utilização de saldo negativo de IR próprio,
apurado no ano calendário de 2001, a fim de apurar a ocorrência de um erro de
preenchimento da DCTF como alegado, em face a operação societária pressuposta para
a adoção do pedido em comento.
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.719 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000653/2002-88

Em atenção à diligência deprecada pela Resolução em comento, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Contagem - Saort — Seção de Orientação e Análise Tributária,
produziu o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 079/2011 (fls.525), requisitando ao
contribuinte os seguintes documentos:
Em relação ao crédito transferido na cisão parcial de Magneti MareIli do Brasil Ind. e
Com. Ltda. — CNPJ 51.597.433/0001-07 para Magneti MareIli Escapamentos Ltda. —
CNPJ 04.291.031/0001-08, apresentar documentação que tenha dado suporte ao fato
contábil ocorrido na Magneti MareIli Escapamentos Ltda. — CNPJ 04.291.031/0001-
08, a partir do qual a empresa tenha passado a ser detentora do crédito de Saldo
Negativo do IRPJ e que foram utilizados para compensar débitos de IRPJ e IRRF
informados em DCTF e que passaram a integrar o processo 13839.000679/2007-19; -
• Documentos que confirmem a regularidade fiscal das compensações efetuadas em sua
escrita fiscal;
• Informar forma de compensação dos valores compensados do IRPJ Estimativa do
CNPJ 51.597.433/0001-07 — Magneti MareIli do Brasil Ind. e Comércio Ltda. no
período de 01/01/2001 a 01/06/2001.
A partir dos esclarecimentos apresentados pelo Contribuinte (fls.532/537), como
documentos juntados pelo mesmo em face ao Termo de Intimação(fls.832/834), foi prestada a
seguinte informação fiscal (fl.832/836) pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Contagem -SAORT - Seção de Orientação e Análise Tributária:
Com base nas considerações acima, conclui-se que o valor vertido do patrimônio a titulo
Saldo Negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica no montante de R$
1.057.078,09 não é matéria tratada neste processo e mesmo que o fosse, o valor está
além do que efetivamente pode ser confirmado a partir da documentação apresentada e
dos sistemas da SRFB — R$ 564.494,59 (Quinhentos e sessenta e quatro mil,
quatrocentos e noventa e quatro reais e cinqüenta e nove centavos).
Quanto às DCTF's, foram preenchidas com erro, pois deixaram de fazer constar a
origem correta do crédito — Saldo Negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica de
Sucedida.
Em relação ao processo 13839.000679/2007-19, formalizado para controlar os débitos
declarados em DCTF e que excederam o valor do crédito de R$ 71.352,31 (Setenta e
um mil, trezentos e cinqüenta e dois reais e trinta e um centavos) do processo
13836.000653/2002-88, aquele encontra-se na Procuradoria da Fazenda Nacional em
Campinas/SP. A situação atual do processo na PFN 6: Ativa Ajuizada — Garantia e em
18/04/2011 consta negociação de parcelamento pela Lei 11941/2009.
Concedendo também prazo para manifestação do contribuinte (Oficio 11
385/2011/Saort/DRF-COM) (fl.837).
Na sequência, o contribuinte manifestou-se em face da informação fiscal acima
referida (fls. 884/849, reafirmando que:
Por todo exposto, restando demonstrada a existência de crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ, no valor de R$1.057.078,09, transferido a Magneti MareIli
Escapamentos em razão da operação de cisão parcial da Magneti MareIli do Brasil,
requer-se a V. Sa. que seja cancelada a compensação de oficio, promovida pela
Fiscalização, dos débitos controlados pelo Processo Administrativo no
13839.000679/2007-19 com o crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ, apurado no
período de junho a dezembro de 2001, pela Magneti MareIli Via de conseqüência, o
direito creditório no valor de R$71.352,31 deverá ser integralmente utilizado para a
compensação dos débitos declarados nos Pedidos de Compensação n°s
13836.000656/2002-11 e 13836.000657/2002-66, nos termos em que indicado pela
Recorrente.
•
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.719 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000653/2002-88

A partir das informações prestadas, elaborou-se o Relatório de Diligência Fiscal
(fls. 926/930), que concluiu o seguinte:
20- Apesar de não haver uma conta contábil específica para o controle dos créditos
recebidos da empresa cindida, é possível dizer que:
• esses créditos foram registrados quase integralmente na conta 144203 – IR s/ Aplic.
Financeiras;
• as compensações informadas em DCTF, vinculadas a processos ou não, foram
lançadas na conta 144203 – IR s/ Aplic. Financeiras, exceto a do débito de IRRF –
código 0561 citado no item 16;
• em 02/12/2002, as compensações efetuadas por meio de Dcomp e informadas em
DCTF vinculadas a processo foram transferidas para a conta 144213 – Imposto de
Renda 2001. Também foi lançada nessa conta a compensação do débito de IRRF –
código 0561 que não havia sido registrada;
• após esses lançamentos, as compensações estão contabilizadas em duas contas
diferentes. As informadas em DCTF sem processo continuam na conta 144203 – IR s/
Aplic. Financeiras, que recebeu o crédito de Imposto de Renda da empresa cindida; as
declaradas por meio de Dcomp e informadas em DCTF vinculadas a processos estão
lançadas na conta 144213 – Imposto de Renda 2001;
• portanto, s.m.j., as compensações declaradas sem vínculo a processos utilizam os
créditos recebidos da empresa cindida. A existência e o valor desses créditos não é
objeto desta diligência.
Ainda, o contribuinte manifestou-se no prazo de intimação ao Relatório de
Diligência Fiscal (fls.936/942), reforçando os argumentos já apresentados, no seguinte sentido:
O crédito que já foi reconhecido nestes autos (saldo negativo próprio – R$71.352,31)
NÃO
FOI
UTILIZADO
EM
DUPLICIDADE,
tendo
sido
aproveitado,
especificamente, nas compensações objeto dos PTA’s nos 13836.000656/2002-11 e
13836.000657/2002-66. A não vinculação, pelo sistema da Receita Federal do Brasil, do
crédito de R$71.352,31 às compensações controladas pelos Processos nos
13836.000656/2002-11
e
13836.000657/2002-66
decorreu
de
equívoco
no
preenchimento das DCTF’s em relação às compensações sem processo, sendo certo que,
de acordo com a jurisprudência e em virtude da aplicação do princípio da verdade
material, meros equívocos procedimentais não podem afastar o direito creditório ao qual
o contribuinte efetivamente faz jus.
Restou comprovado nos autos o total desacerto do procedimento adotado pela
Fiscalização que, de ofício e sem que a Recorrente fosse intimada para prestar
esclarecimentos, utilizou o crédito expressamente vinculado às compensações
formalizadas nos PTA’s nos 13836.000656/2002-11 e 13836.000657/2002-66 para
amortizar as compensações formalizadas em DCTF sem processo (controladas pelo
PTA no 13839.000679/2007-19).
Esse procedimento não encontra amparo legal e viola expressamente o disposto no art.
74 da Lei no 9.430/96 e o art. 21, §7o, da Instrução Normativa no 210/20026, vigente à
época, que determinava que os débitos seriam compensados na ordem indicada
pelo contribuinte na Declaração de Compensação.
A legislação regulamentadora da matéria determina que o crédito objeto do presente
Pedido de Restituição (13836.000653/2002-88) deveria ser utilizado para compensar os
débitos a ele vinculados pelo contribuinte (Declarações de Compensação nos
13836.000656/2002-11 e 13836.000657/2002-66), tal como informado nas DCTF ́s.
Somente após a homologação dos débitos objeto das Declarações de Compensação nos
13836.000656/2002-11 e 13836.000657/2002-66 é que a Fiscalização poderia utilizar
eventual saldo credor remanescente para compensar os débitos objeto do PTA no
13839.000679/2007-19.
(...)
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.719 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000653/2002-88

Assim, por todo o exposto e em observância à legislação vigente à época da transmissão
do Pedido de Restituição e das Declarações de Compensação, deve ser dado provimento
ao Recurso Voluntário da Recorrente, nos termos do voto proferido pelo Ilmo.
Conselheiro Relator, para homologar integralmente as compensações vinculadas aos
PTA’s nos 13836.000656/2002-11 e 13836.000657/2002-66, conforme indicado pela
Recorrente, uma vez que já foi reconhecida a integralidade do direito creditório objeto
do presente Pedido de Restituição (R$71.352,31).
Após a manifestação do contribuinte ao Relatório de Diligência Fiscal, o processo
retornou ao CARF para julgamento do mérito do Recurso Voluntário.
Contudo, entendo que o Relatório de Diligência Fiscal, elaborado a partir das
informações prestadas pelo contribuinte e pela autoridade de origem, não esclareceu as
dúvidas que levaram à determinação da diligência anterior.
Afinal, o objeto a que deve se restringir o Acórdão é justamente: a comprovação
da transferência do crédito da empresa cindida e incorporada para a incorporadora como
suficientes para a compensação integral do processo referido; a verificação de que esses créditos
da empresa cindida foram efetivamente utilizados pela empresa incorporadora para compensação
dos três trimestres de 2002, junto dos créditos próprios já reconhecidos (mas insuficientes para
homologação total da compensação), no valor de R$ 71.352,31, que, por sua vez, vincula-se aos
processos de n. 13836.000656/2002-11 e n. 13836.000657/2002-66.
Para a verificação efetiva dessa transferência, é pressuposto a confirmação ou
infirmação da utilização do crédito de R$ 71.352,31, o que não restou esclarecido através da
Diligência deprecada, já que o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 926/930) é inconclusivo
nesse sentido.
Portanto, a questão controvertida remanesce da mesma forma conforme alegada
pela Recorrente, isto é, que os débitos controlados no processo 3839.000679/2007-19 teriam sido
objeto de outra compensação, sem processo, com créditos da sucedida, o que teria ocorrido por
mero erro de preenchimento de DCTF quanto a tal compensação. O crédito pleiteado neste
processo teria sido utilizado então para compensação dos créditos indicados nos processos n.
13836.000656/2002-11 e n. 13603.000657/2002-66.
Em face do exposto, VOTO PARA RECONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que a unidade RFB de circunscrição do contribuinte, especialmente: A)
informe definitivamente se o crédito indicado no presente processo (R$ 71.352,31) já foi
utilizado em compensação anterior; B) junte aos autos a cópia integral do processo no
13839.000679/2007-19; C) confirme a origem dos créditos utilizados para a compensação dos
débitos indicados nas DCTFs e compensados sem processo (controlados pelo processo n.
3839.000679/2007-19); D) confirme o procedimento adotado para compensação dos créditos
mencionados à luz da legislação vigente; E) confirme se houve ou não intimação do contribuinte
naqueles processos para manifestação sobre a compensação (ou se houve procedimento de
ofício) e; F) confirme eventual prejudicialidade deste processo frente aos demais processos retro
mencionados.
Ainda, o contribuinte poderá ser intimado a apresentar documentos necessários à
elucidação das questões apontadas.
Após, deverá ser elaborado relatório conclusivo onde se dará ciência ao
contribuinte para que se manifeste, se assim desejar, no prazo de 30 dias.
Finalmente, retornem os autos para esta Turma, para análise e julgamento.
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.719 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000653/2002-88

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Declaração de Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.
Conforme foi muito bem relatado, o presente processo trata de um pedido de
restituição cujo direito creditório teria origem em IRRF e pagamento de estimativas no ano 2001
(fls. 8). A Administração Tributária reconheceu o direito creditório pleiteado, mas indeferiu a
restituição por entender que este já havia sido utilizado no processo no 13839.000679/2007-19.
O referido processo no 13839.000679/2007-19 tratou de compensações de tributos
sem DCOMP, realizadas na contabilidade do contribuinte, em que foram utilizados os saldos
negativos de IRPJ e CSLL de 2001 (fls. 39), ou seja, o mesmo direito creditório do presente
processo. Aquele processo já foi decidido de forma definitiva no sentido de reconhecer o direito
de crédito, mas homologar parcialmente as compensações por insuficiência do crédito.
Na sua manifestação de inconformidade, o contribuinte afirmou que a referida
decisão deixou de considerar direito creditório oriundo de empresa incorporada. A decisão
recorrida apreciou esse argumento e verificou que as DCTF apresentadas não correspondem a
esse argumento e que o impugnante não provou as suas afirmações, de forma a justificar o
alegado erro no preenchimento das DCTF.
No seu recurso voluntário, o contribuinte repisa o argumento de existência de
direito creditório oriundo de empresa incorporada e de utilização indevida desse direito
creditório por parte da Administração Tributária.
Na primeira vez que esta Turma de Julgamento se reunião para apreciar o feito, o
julgamento foi convertido em diligência (fls. 862) para que a Administração Tributária trouxesse
ao presente processo mais detalhes sobre o referido processo no 13839.000679/2007-19. O
resultado dessa diligência foi colocado a termo por meio do Relatório de fls. 926, o qual não foi
considerado satisfatório pelo colegiado, de forma que o julgamento foi novamente convertido em
diligência.
O meu voto foi em sentido contrário, para negar provimento ao recurso
voluntário, e solicitei a oportunidade de registrar as minhas razões de decidir na presente
declaração de voto.
Destaco o fato de que o direito creditório aqui pleiteado tem origem no IRRF e no
pagamento de estimativas em 2001. O fundamento do despacho decisório atacado é o fato de tais
parcelas já terem sido utilizadas em outro processo, de compensação. Verifico que o contribuinte
não contradiz tal fato, embora questione a análise feita no referido processo de compensação.
Assim, entendo que a defesa do contribuinte não controverte o fundamento da decisão da
Administração Tributária, pelo que o referido despacho decisório deve ser ratificado.
Ademais, entendo que a apreciação das questões relativas ao processo de
compensação apontado pelo recorrente não pode influenciar na decisão do presente processo,
primeiramente porque aquele já possui decisão administrativa definitiva, cabendo a este
colegiado apenas verificar os seus efeitos sobre o presente processo e não reapreciar o seu
mérito, como se pretende. Em segundo lugar, mesmo que o contribuinte possua direito creditório
oriundo de incorporação, este não está sendo utilizado no presente processo e tal fato não afasta
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.719 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000653/2002-88

o fato incontroverso de que o presente direito creditório foi espontaneamente e expressamente
utilizado pelo contribuinte, por meio de DCTF, para extinguir outros débitos, não podendo ser
agora restituído, pois isso configuraria enriquecimento sem causa do contribuinte.
Diante desses fatos e entendimentos, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital